Tribunal: TJDFT
Processo: 0767920-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16/TUJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

3. Em suas razões recursais, alega falta de indicação do Artigo do CTB violado, trazendo prejuízos na medida em que impede a adequada impugnação jurídica. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o infrator, ora recorrente, foi notificado no ato da abordagem. Alerta que a multa já foi paga, com desconto, sendo certo que será aberto Procedimento Administrativo específico com relação à suspensão da habilitação. Da leitura do auto de infração e considerando a própria abordagem, o recorrente teve plena ciência da infração cometida. Requer a manutenção da sentença.

5. A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03772002, ID 59955046, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.

6. O recorrido informou, ID 59955057, que o recorrente não protocolou defesa prévia. O veículo está cadastrado no SNE, sendo certo que recebeu a notificação da infração de trânsito, podendo inclusive pagar a multa com desconto, com todas as informações necessárias para, se quiser, apresentar defesa jurídica, nos termos do Art. 4o da Resolução do Contran no 931/2022.

7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula/16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".

9. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas, ID 59955421/59955422. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.